Tribunal: TJDFT
Processo: 0710927-05.2020.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
CIVIL. VENDA E COMPRA DE APARELHO CELULAR PELA “INTERNET”: TRATATIVAS POR MEIO SÍTIO DE INTERMEDIAÇÃO. INCÚRIA DA VENDEDORA: OBJETO ENVIADO AO “COMPRADOR” SEM A OBSERVÂNCIA DAS REGRAS GERAIS DE CAUTELA DISPONÍVEIS NO SÍTIO. CONTRAPRESTAÇÃO NÃO RECEBIDA: FRAUDE. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. RECURSO IMPROVIDO.
I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) anúncio, em 09.10.2020, de venda aparelho celular (Samsung S20+) na plataforma digital da requerida, por R$ 4.100,00; (b) após realizar a “compra” no site, um usuário cadastrado na plataforma (“Márcio Costa dos Santos”), utilizando-se de endereço eletrônico similar ao da requerida (mercadolivreaproved@vendas-aprovadas.app), teria enviado e-mail falso à requerente, e informado os dados ao envio do produto, sob a alegação de que já teria realizado o pagamento que lhe seria disponibilizado após a avaliação do produto; (c) a requerente constatou a fraude somente após o encerramento do prazo da transação e da ausência de pagamento registrado no site; (d) em razão disso, pugna a condenação da requerida à indenização por danos materiais, além da compensação por danos morais; (e) recurso interposto pela requerente contra a sentença de improcedência.
II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos. 6o e 14).
III. Incontroverso o ardil perpetrado por terceiro ao enviar confirmação de venda dos produtos, utilizando-se de endereço eletrônico similar ao da recorrente (mercadolivreaproved@vendas-aprovadas.app). O cerne da controvérsia estaria centrado na responsabilidade da empresa pelos prejuízos experimentados pela consumidora, a par da alegação de inobservância dos procedimentos de segurança descritos na plataforma (teria encaminhado o produto antes de verificar, na área reservada ao vendedor, o efetivo pagamento).
IV. De plano, é de se salientar que inexiste qualquer indicativo de fraude na página principal da plataforma de e-commerce (Mercado Livre), onde, aliás, consta a expressa advertência de que caso envie o produto por sua conta para o endereço fornecido pelo comprador, sempre confirmar se o dinheiro está aprovado em sua conta antes de enviar o produto”.
V. E, no que concerne aos procedimentos no “Mercado Pago”, igualmente consta a informação de que o usuário destinatário somente deverá enviar o produto para o usuário remetente após verificar em sua conta gráfica na plataforma do Mercado Pago a efetiva comprovação do crédito”, pena de “assumir integralmente o risco pelo não pagamento.
VI. Nesse contexto, a par de se tratar (a fraude cibernética) de ocorrência não rara no comércio eletrônico (Lei 9099/95, art. 5o), é de se esperar da parte consumidora (de nível mediano) a observância das regras gerais de cautela à concretização dos negócios jurídicos em ambiente virtual, ônus do qual ela não se desincumbiu (CPC, art. 373, I). Com efeito, ela teria deixado de acessar previamente sua conta no sítio eletrônico da empresa requerida, em ambiente seguro, para checar se o depósito teria sido efetivado em sua conta gráfica (conduta contrária aos termos e condições gerais à realização de vendas).
VII. Não fosse isso suficiente, é de se pontuar que a fraude poderia ter sido percebida e evitada, uma vez que: (a) os e-mails recebidos (ID 25444905) teriam sido enviados de domínio diverso (mercadolivreaproved@vendas-aprovadas.app) daquele utilizado pela recorrente (@mercadolivre.com ou @mercadopago.com); (b) constam erros gramaticais crassos no teor das mensagens eletrônicas trocadas entre o suposto fraudador e a consumidora (“Boa tarde, senhora(a). Seus dados bancários já estão cadastrado em nosso sistema mercado pago por favor não deixe de nos manter informado sobre o envio do produto” – ID 25444905, p. 2).
VIII. Essa incúria, ainda que tivesse agido de boa-fé na crença de que teria recebido o pagamento pelo aparelho celular negociado, constitui fator determinante a excluir a responsabilidade civil da empresa (Lei 8.078/90, art. 14, § 3o, II), dado que, diante das circunstâncias do caso concreto, depositou plena confiança nos e-mails recebidos, em vez de se utilizar do sistema de segurança oferecido pelo site.
IX. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55). Suspensa a exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça ora deferida (CPC, art. 98, § 3o).